Tribunal: CARF
Processo: 10830.002999/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002999/2005-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
GIVAUDAN DO BRASIL IND E COM DE AROMAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do que
prescreve o artigo 59 do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. LEI No 8.200/91. DECRETO No 332/91
Nos termos já decididos pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei no 8.200/91 não
violou o princípio da irretroatividade tributária, podendo ser aplicada a
correção do lucro inflacionário a fatos geradores anteriores à sua entrada em
vigor. Ademais, o Decreto no Decreto n ° 332/91 não extrapolou o poder de
regulamentar. Precedentes do CARF e do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002999/2005-25
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

Relatório

Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Givaudan do Brasil
Ind e Com de Aromas, ora Recorrente, através do qual a fiscalização formalizou ajuste na Base
de Cálculo do IRPJ, reduzindo os prejuízos fiscais apurados nos anos-calendários de 2000 e
2001, uma vez que restou detectado, em revisão interna nas DIPJ’s daqueles anos, a ausência de
realização do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995.
A acusação e motivação constante do Auto de Infração é a seguinte:
Ausência de adição ao lucro liquido do período, na determinação do lucro real apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, do lucro
inflacionário realizado sem observância do percentual de realização mínima previsto na
legislação de regência.
O presente Auto de Infração originou-se da revisão eletrônica das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/2001 (ND:0900172) , ano-
calendário de 2000 e DIPJ/2002 (ND:1071655), ano-calendário de 2001, de acordo com
o art.835 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n2
3000/99(RIR/99).
Na revisão das declarações, acima citadas, foi constatada a ausência de adição ao lucro
liquido dos períodos, na determinação do lucro real apurado nas DIPJ's, do lucro
inflacionário realizado no montante de R$783.539,07 em cada período.
Intimado e cientificado do "Demonstrativo do Lucro Inflacionário-SAPLI, períodos de
1986 a 2001, até a presente data o contribuinte não prestou qualquer esclarecimento.
Do acima exposto, lavra-se o presente auto de infração a fim de promover, de oficio,
ajustes nas bases de cálculo do IRPJ dos anos-calendário de 2000 e 2001 declaradas nas
DIPJ's/2001 e 2002 respectivamente, conforme abaixo demonstrado.
Neste sentido, em síntese, no processo de fiscalização e revisão interna das
declarações do contribuinte, este foi intimado acerca do "Demonstrativo do Lucro Inflacionário-
SAPLI”, períodos de 1986 a 2001, mas não se manifestou. Por outro lado, a fiscalização
constatou que “a ausência de adição ao lucro liquido dos períodos, na determinação do lucro
real apurado nas DIPJ's, do lucro inflacionário realizado no montante de R$783.539,07 em
cada período”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
argumentando, tal como consta no acórdão proferido, o seguinte:
Preliminarmente alega que a lavratura do auto de infração não decorreu de qualquer
procedimento de fiscalização no estabelecimento do impugnante, essencial ao
lançamento tributário, em conformidade com o art. 142 do CTN, o que denota vicio no
ato de lançamento. Sob o entendimento de que jamais poderia ser formalizada a
exigência de oficio sem que a fiscalização comparecesse ao estabelecimento da empresa
para fazer o levantamento e exame completo de toda a sua documentação contábil,
afirma que o auto de infração deve ser declarado nulo. Reproduz jurisprudência do
Conselho de Contribuintes.
Alega o impugnante que planilhas que fundamentam a elaboração do SAPLI utilizado
para a apuração do lucro i nflacionáriot sequer foram anexadas ao presente Auto de
Infração.
Acrescenta o contribuinte que o suposto crédito tributário decorre de números que não
refletem a realidade econômica e financeira da empresa, conforme se infere da análise
das planilhas que instruíram os autos, tendo 'por origem conclusões equivocadas que
embasaram outro processo administrativo, de no 13808.005928/2001-26, em que o
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

impugnante figura como parte, no qual também foi reduzido o prejuízo fiscal apurado
em virtude da realização do lucro inflacionário no ano-calendário de 1996.
Esclarece também que no litígio então instaurado, o qual ainda estaria pendente de
julgamento, foi plenamente justificada a impropriedade cometida pelo contribuinte no
preenchimento do Anexo "A", página 2, linha 28, da DIRPJ do ano de 1991 onde foi
informado, em atendimento à Lei n° 8.200, de 1991, o saldo credor de correção
monetária complementar IPC/BTNF, no valor de Cr$ 5.565.552.002,00.
Argúi a impugnante que o saldo de lucro inflacionário a tributar, no anos de 2000 e
2001, resulta do equivoco já esclarecido no litígio mencionado acima, sendo necessário
a conclusão de seu julgamento para a determinação do quantum a ser realizado a titulo
de lucro inflacionário. Acrescenta que ainda que se admitisse como correta a
informação prestada de saldo credor na DIPJ de 1991, o saldo diferido restaria
impreciso tendo em conta a não aplicação do percentual mínimo de realização, previsto
na legislação de regência, no período de 1991 a 2001.
A defesa novamente discorre sobre as alegações de erro de fato contido na DIPJ/1991
constantes do litígio ainda pendente de solução, afirmando que tal fato torna
manifestamente insubsistente a pretensão fiscal em face da inexistência de fundamento
jurídico, conforme devidamente pacificado na jurisprudência administrativa e judicial,
que transcreve, visto que a incorreção no cumprimento de obrigações acessórias não
pode servir de base para o lançamento de imposto.
O impugnante alega vicio no auto de infração alertando que no demonstrativo do
sistema SAPLI não foram observados os percentuais mínimos de 0,4167% ao mês nos
anos de 1993 e 1994, e de 0,8333% ao mês ou 10% ao ano nos anos de 1995, 1997
e1998, depuração essa necessária para redução do lucro inflacionário diferido.
Alega o impugnante que o art. 3° da Lei n° 8.200, de 1991, regulamentada pelo Decreto
n° 332/91, reconhecendo tardiamente a verdadeira inflação do ano de 1990 com base no
IPC, teria violado os princípios constitucionais da irretroatividade, da legalidade, do ato
jurídico perfeito e da anualidade, conforme já manifestado pelo Conselho de
Contribuintes e pela PGFN no Parecer n° 452/92. Complementa que a empresa
procedeu â correção monetária complementar no ano de 1991, optando por registrar a
contrapartida da referida correção de ativos e passivos em conta de reserva no
patrimônio liquido, deixando de tributá-la por entender indevida qualquer exigência,
conforme vem decidindo o Conselho de Contribuintes.
Por fim informa que a mesma matéria discutida no Auto de Infração ora guerreado foi
objeto de outro Auto de Infração lavrado em 08 de novembro de 2004, sob o processo
administrativo n° 10830.006252/2004-65, encontrando-se pendente de julgamento em
primeira instância administrativa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, ao apreciar o apelo
do contribuinte, entendeu por bem dar parcial provimento à Impugnação, apenas para “ajustar a
Base de Cálculo do IRPJ, referentes aos anos-calendário 2000 e 2001, passando os prejuízos
fiscais apurados nas DIPJ dos respectivos períodos para os valores de R$ 2.138.653,74 e R$
2.963.167,10”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as pegas indispensáveis à
constituição do lançamento, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de
defesa da pessoa jurídica autuada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. REALIZAÇÕES.
Na exigência de realizações a partir do ano de 1996, o lucro inflacionário acumulado em
31/12/1995 não deve conter as parcelas de realização obrigatória referentes aos períodos
já abrangidos pela decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. SALDO EM 31/12/1995. DEPURAÇÃO NO SISTEMA
SAPLI. ADEQUAÇÃO.
Cabe adequar a realização minima obrigatória no período fiscalizado do lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1995, tendo em conta a depuração no sistema SAPLI
do montante diferido para realização nos períodos subseqüentes.
Como se observa da decisão exarada, aquela Turma de Julgamento entendeu que
“na exigência de realizações a partir do ano de 1996, o lucro inflacionário acumulado em
31/12/1995 não deve conter as parcelas de realização obrigatória referentes aos períodos já
abrangidos pela decadência”. Por isso, entendeu que as adições na apuração do tributo devido
pela entidade deveriam ser reduzidas. De toda forma, mesmo com esse pequeno ajuste, ainda se
verificou que os prejuízos fiscais deveriam ser ajustados.
O Recorrente, ao ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso
Voluntário, no qual, trazendo os mesmos argumentos apresentados na Impugnação
Administrativa, aduz pela (i) nulidade do lançamento; (ii) erro de fato cometido pela
fiscalização; (iii) impossibilidade de retroatividade da legislação e (iv) não obrigatoriedade de
proceder à correção da diferença BTNF X IPC.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/10/2008, via AR, apresentando o Recurso Voluntário no dia 13/11/2008, ou seja, dentro
do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Em sede preliminar, o Recorrente alega que o lançamento ora em discussão seria
nulo, uma vez que, em síntese, a fiscalização não teria lavrado o Auto de Infração “sem sequer
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

comparecer ao estabelecimento da Recorrente para fazer o levantamento e exame completo de
toda a sua documentação contábil”.
Neste sentido, invocando o dispositivo do artigo 142 do CTN, o Recorrente afirma
que seria dever do agente autunante buscar a “real constatação da ocorrência do fato gerador a
fim de se averiguar o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte”.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade
do atos praticados pela autoridade fiscal, devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização ou
erro no cálculo de eventual penalidade aplicada. Neste sentido, são precisas as colocações da
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do acórdão de no
1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer cerceamento no direito de
defesa do contribuinte. O agente autuante o intimou de todos os atos da fiscalização, deu
oportunidade para esclarecer as inconsistências identificadas em suas DIPJ’s e, o que é mais
importante, uma vez lavrado o Auto de Infração, abriu-se oportunidade ao contribuinte para
apresentar a sua defesa, momento em que o Recorrente pode apresentar as provas que entedia
como necessárias para desconstruir as ilações da fiscalização.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

Ainda, não tem qualquer embasamento legal ou até mesmo lógico, a afirmação do
Recorrente, no sentido de que a fiscalização, em atendimento ao artigo 142 do CTN, deveria ter
comparecido in loco à sede da entidade, verificado fisicamente suas demonstrações contábeis e
fiscais, para que, só assim, pudesse lavrar o Auto de Infração.
Ora, a presente autuação teve início com a denominada auditoria interna das
DIPJ’s, que foram preenchidas e entregues pelo próprio contribuinte. Ademais, em um mundo
cada vez mais digital e tecnológico, acreditar que o comando do artigo 142 obriga o agente
autuante a comparecer pessoalmente nos estabelecimentos do contribuinte é estar desconectado
da realidade. Questiona-se, assim: qual seria o objetivo do comparecimento pessoal da
fiscalização, quando a análise se deu em documentos, livros, fiscais e contábeis, que são
preenchidos e entregues de forma digital pelos contribuintes? O acordão recorrido é preciso
quando diferencia a “auditoria interna” da “auditoria externa”, in verbis:
Além do mais, inexiste qualquer impedimento legal para a formalização do lançamento
sem verificação no estabelecimento da empresa de sua escrituração quando os sistemas
de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil apontam inconsistências de
dados para revisão interna das declarações dos contribuintes pela malha fazenda,
procedimento esse diferenciado da auditoria externa.
Assim, não há qualquer vício na autuação, que analisou e criticou as DIPJ’s do
contribuinte, que pudesse tornar nulo o lançamento ora em análise.
Portanto, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade da autuação.
DO MÉRITO.
DO ERRO DA FISCALIZAÇÃO
Nas suas razões de mérito, o Recorrente alega que houve erro da fiscalização na
fixação do percentual de realização do lucro inflacionário. Assim, após fazer diversas ilações, o
contribuinte afirma que “resta demonstrado que as movimentações dos saldos de lucro
inflacionário do período deve ser recomposta, independentemente de qualquer outra
consideração, de forma a permitir a apuração de eventual insuficiência de recolhimento”.
Ocorre que, ao proferir o acórdão recorrido, a douta Turma de Julgamento a quo,
acatou os argumentos anteriormente apresentados pelo contribuinte, identificando
inconsistências no SAPLI e, por consequência, reduzindo as adições consideradas pela
fiscalização no Auto de Infração lavrado. Veja-se o que constou daquela decisão:
No que concerne ao saldo do lucro inflacionário existente em 31/12/1995, cabe destacar
que no novo Demonstrativo do Lucro Inflacionário do sistema SAPLI, juntado As fls.
206/207, em virtude da baixa das realizações mínimas obrigatórias nos períodos já
atingidos pela decadência, o montante diferido para realizações a partir do ano-
calendário de 1996 apresenta-se já depurado no valor de R$ 6.504.240,63, ficando assim
reduzida a realização exigida nos autos, no valor de R$ 783.539,07, para R$ 650.424,06,
ou seja, 10% de realização ao ano-calendário do total diferido em 1995.
Assim sendo, cabe recompor a apuração consignada pela fiscalização, à fl. 02 dos
autos, relativa as DIPJ dos anos-calendário 2000 e 2001, passando a Ficha 09A de
ambas as declarações aos seguintes valores:
(...)
Dessa forma, os prejuízos fiscais apurados nas DIPJ dos anos-calendário 2000 e 2001,
restam ajustados para R$ 2.138.653,74e R$ 2.963.167,10, respectivamente.
Nos termos da Norma de Execução SRF/COFIS/COSIT/COTEC/CORAT no 01, de
15/09/2006, foram elaborados os Formulários de Alteração do Prejuízo Fiscal e do
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

Lucro Inflacionário (FAPLIS), relativos aos anos-calendário de 2000 e 2001, anexos a
este voto, os quais foram registrados no Sistema de Acompanhamento do Prejuízo
Fiscal e Lucro Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa \ da CSLL (SAPLI) e no
sistema IRPJ-Eventos, para que neles se reflitam as conclusões decorrentes deste
julgamento. Os formulários correspondentes seguem anexos.
E tendo em conta as alterações, promovidas no saldo do Lucro Inflacionário diferido e
no valor dos Prejuízos Fiscais apurados nos anos de 2000 e 2001, o contribuinte deve
proceder A atualização de seus correspondentes registros no LALUR.
Em relação ao Auto de Infração controlado no processo administrativo n°
10830.006252/2004-65, no qual o contribuinte informa tratar-se da mesma matéria do
presente feito, como já mencionado, verifica-se que diz respeito A infração de mesma
natureza da que consta deste procedimento fiscal, qual seja, ausência de realização da
parcela mínima do lucro inflacionário acumulado em 31/12/2005, referent ao ano-
calendário de 1999.
A 2a Turma da DRJ/Campinas proferiu em 12/07/2007 o Acórdão n° 05-18.464, fls.
201/205, julgando procedente em parte o ajuste da base de cálculo do IRPJ no ano-
calendário de 1999, pelos mesmos motivos aqui externados, e conforme se infere do
sistema COMPROT (fl.200), o referido processo já se encontra arquivado, não existindo
registros de encaminhamento do mesmo ao Conselho de Contribuintes, de onde se
conclui pela definitividade do contencioso na esfera administrativa”.
Neste sentido, uma vez já encerrados os processos administrativos em que o
contribuinte discutia os valores do lucro inflacionário, sendo refletidas aquelas decisões já pela
DRJ, não há que se falar em erro da fiscalização capaz de gerar a improcedência do lançamento,
como afirmou o Recorrente em seu apelo.
Portanto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO E DA NÃO OBRIGATORIEDADE DA
RECORRENTE PROCEDER A CORREÇÃO DA DIFERENÇA BTNF X IPC
Em argumentos subsidiários apresentado no Recurso Voluntário, o Recorrente
aduz pela impossibilidade de o artigo 3o da Lei no 8.200/91 ser aplicado a fatos anteriores à sua
vigência (princípio da irretroatividade), bem como a impossibilidade de o Decreto n ° 332/91
indicar o índice de reajuste das demonstrações financeiras (princípio da legalidade).
Em que pese, como sabido, ser vedado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais declarar a inconstitucionalidade de leis válidas e vigentes no ordenamento
jurídico (Súmula CARF no 02), o que já afastaria, de pronto, as alegações do contribuinte,
notadamente quando fala em ofensa o princípio da irretroatividade, no presente caso, o Supremo
Tribunal Federal já se pronunciou de forma definitiva sobre o tema. Confira-se:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91
(ART.
3o,
I,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
8.682/93).
CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a
disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem
determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente
reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção
monetária. O art. 3o, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na
determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política
legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e
provido. (RE 201465, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2002, DJ 17-10-2003 PP-00015
EMENT VOL-02128-02 PP-00311)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

No que tange à regulamentação da referida lei pelo Decreto n ° 332/91, não houve
qualquer irregularidade, na medida em que o decreto apenas regulamentou o que já constava na
legislação, não podendo se falar, assim, em exorbitância no poder de regulamentar. Neste
sentido, veja-se ementa de julgado deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1997
Ementa: LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IDENTIDADE DE MATÉRIA -
JULGAMENTO CONJUNTO - A inexistência de mandamento legal capaz de dar
suporte ao pedido para que os processos administrativos que tratam de igual matéria
sejam julgados conjuntamente, autoriza que a decisão acerca do pleito seja fundada com
observância do princípio da celeridade do julgamento. Nesse diapasão, se a conclusão
dirige-se no sentido de que o acolhimento do solicitado ocasionará o retardamento da
apreciação do feito, há que se denegar o pedido.
LUCRO INFLACIONÁRIO - DECADÊNCIA - O prazo decadencial para constituição
de crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de
apuração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da legislação, deveria
ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENÇA IPC/BTNF - OBRIGATORIEDADE -
DECRETO 332/91 - LEGALIDADE - O art. 3o da Lei no 8.200/91 trata especificamente
da diferença IPC/BTNF e representa determinação desvinculada do art. 2o do mesmo
diploma legal. O tratamento fiscal previsto no artigo em referência (art. 3o) constitui
mandamento autônomo, revelador da obrigação de se proceder a correção monetária da
diferença IPC/BTNF, retroativamente, relativamente às contas do ATIVO e
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, sujeitas a tal procedimento nos termos da Lei no 7.799/89. O
Decreto no 332/91, em absoluta sintonia com a citada lei, regulamentou, em
capítulos distintos (capítulos II e III), os artigos em comento, não havendo que se
falar que, em tal regulamentação, tenha incorrido em ilegalidade.
INCONSTITUCIONALIDADES - À autoridade administrativa cumpre, no exercício da
atividade de lançamento, o fiel cumprimento da lei. Exorbita à competência das
autoridades julgadoras a apreciação acerca de suposta inconstitucionalidade ou
ilegalidade de ato integrante do ordenamento jurídico vigente a época da ocorrência dos
fatos. (Acórdão no 105-17.136 – Sessão de 13/08/2008) (destacou-se)
Como se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no
sentido de que aquele Decreto não exorbitou o disposto na lei que regulamentou. Confira-se:
Tributário. Processual Civil. Recurso Especial. IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro. Imposto de Renda retido na fonte. Apuração da Base de Cálculo. Correção
Monetária. Lei 8.200/91. Decreto 332/91 (arts. 39 e 41). Omissão.
1. A finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de
todos os pontos e dos padrões legais enunciados pelos litigantes. Incumbe ao Juiz
estabelecer as normas jurídicas que incidem sobre os fatos arvorados no caso concreto
(jura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus). Inocorrência de ofensa ao art. 535,
CPC.
2. O Decreto no 332/91 não exorbitou dos termos da legislação regulamentada.
3. Precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso não provido.
(REsp 168.677/RS, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2001, DJ 11/03/2002, p. 170) (destacou-se)
Desta feita, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
também neste ponto.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002999/2005-25

DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, VOTA-SE por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital